Tribunal: STF
Processo: HC 73476
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de
superior.
AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA - POBREZA -
DEMONSTRAÇÃO.  Serve a atrair a pertinência do disposto no inciso I,
§ 1º, do artigo 225, do Código Penal, até prova em contrário,
declaração do pai da vítima revelando não poder arcar com as
despesas do processo sem privar-se de recursos indispensáveis à
manutenção própria ou da família.